Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA (Plantão Judicial) Número do processo: 0708939-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: EDUARDO NASCIMENTO DA CUNHA IMPETRANTE: LORENA VIEIRA BITENCOURT AUTORIDADE: 1 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Lorena Vieira Bitencourt em favor de EDUARDO NASCIMENTO DA CUNHA, apontando como autoridade coatora o Juizo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga. Sustenta a impetrante, em singela síntese, que o paciente teve cerceada sua liberdade em 22/03/22, por força de ordem de prisão no processo de Execução de Alimentos no 0712871- 33.2020.8.07.0007, mostrando-se a prisão civil desproporcional, em razão da perda do caráter alimentar do débito que se deu com a maioridade civil da alimentada. Relata que a instrução processual ocorreu durante a pandemia da COVID-19, tendo a exequente atingido a maioridade civil. Esclarece que o grande lapso de tempo entre o inadimplemento e a ordem de prisão por inércia do próprio judiciário evidencia a perda do caráter urgente que fundamenta a medida coercitiva mais gravosa. Salienta que o não pagamento dos alimentos é decorrência exclusiva de uma situação imprevisível que acometeu o paciente, o que impediu a continuidade da obrigação alimentícia. Requer, liminarmente, a atribuição de “...efeito suspensivo ao presente pedido, com a suspensão da ordem de prisão proferida nos autos 0712871- 33.2020.8.07.0007”. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da ordem de prisão, com a concessão da ordem e consequente expedição do alvará de soltura para o paciente ou, subsidiariamente, pela conversão em prisão domiciliar. É a síntese do que interessa. Decido. Da análise dos documentos, evidencia-se que a espécie não comporta a concessão da liminar pleiteada, porquanto insuficientemente instruída a impetração. O habeas corpus está previsto constitucionalmente, gratuito, disponível ao cidadão para protegê-lo das incursões do Estado dentro do seu direito de locomoção. Visa apresentar ao julgador a ilegalidade da constrição do paciente ou de sua possibilidade. É dizer, a petição inicial do habeas corpus deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento. Logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do artigo 660, do Código de Processo Penal. No presente caso, a impetrante não colacionou ao writ a documentação necessária, em especial o ato apontado como coator (ordem de prisão relacionada à execução de alimentos) ou mesmo qualquer documento comprobatório da alegada maioridade da alimentada, do suposto lapso temporal considerável entre o inadimplemento e o decreto de prisão, o que impossibilita, via de consequência, o exame dos fundamentos expostos pela impetrante. Na verdade, a instrução probatória está totalmente deficiente, não tendo a parte se desincumbido de seu mister de trazer a prova pré-constituída da alegada coação sofrida pelo paciente. Neste sentido, destaca-se precedente jurisprudencial desta e. Corte de Justiça, verbis: “Habeas corpus. Prisão preventiva. Ilegalidade. Deficiência na instrução do writ. A instrução deficiente do writ, em que não se apresentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nem documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, impossibilita o exame de eventual ilegalidade da prisão, sobretudo se as informações da autoridade coatora, suscintas, quase nada esclarecem. Ordem denegada.” (Acórdão 1213961, 07219959520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019) Além do mais, as razões se apresentam totalmente confusas e dissociadas do processo em referência, uma vez que a impetrante afirma que o paciente foi preso por dívida alimentícia e os autos no 0712871- 33.2020.8.07.0007 cuidam de ação penal na qual se imputa ao paciente o crime de ameaça, por duas vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticados contra sua filha e ex-mulher, inviabilizando qualquer possibilidade de exame do suposto constrangimento ilegal. Destaco, por oportuno, que não há qualquer notícia da sustentada prisão do paciente nos autos em referência (ação penal), vez que o feito aguarda a citação do paciente que não foi encontrado, desde outubro de 2021, data da última movimentação (publicação do Edital de citação). Por fim, também importa consignar, a ausência de comprovação da existência da execução de alimentos mencionada pela impetrante, dificultando ainda mais qualquer provimento judicial, neste momento processual, ainda mais em sede de Plantão Judicial. Assim, diante da total impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de eventual constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar pleiteada. Brasília/DF, 23 de março de 2022. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau